Tribunal: STF
Processo: Rcl 92264
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL: DESCUMPRIMENTO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 20.3.2026, por  W1 Group Corretora de Seguros S/A contra o acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Mandado de Segurança n. 1010855-68.2025.5.02.0000, pelo qual teria sido descumprida a ordem de suspensão nacional emitida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG, Tema 1.389: 
 “Inicialmente cumpre ressaltar que o Tema 1.389 do STF aplica-se especificamente aos casos em que já existe formalmente um contrato civil ou comercial (como franquia, representação comercial ou prestação de serviços por pessoa jurídica), sendo a discussão centrada na verificação se tal contrato formal é lícito ou se constitui fraude
para mascarar relação de emprego. Assim, o Tema 1.389 pressupõe
a existência prévia de contratação formal não trabalhista, concentrando-se a análise na validade ou fraudulência desse instrumento já constituído. 
 No caso em tela, conforme destacado na decisão que indeferiu o pedido liminar, não há dúvida quanto à aderência do caso ao Tema 1389, pois a ação civil pública versa precisamente sobre alegação de fraude em contratos de prestação de serviços com 502 trabalhadores contratados como pessoas jurídicas e autônomos, sendo esta  a matéria nuclear do leading case. Destarte, a determinação de suspensão é aplicável ao caso concreto. 
Em que pese tal fato, a suspensão processual determinada em sede de repercussão geral visa assegurar a isonomia na aplicação da tese jurídica que será fixada pelo Supremo Tribunal Federal, evitando decisões contraditórias sobre idêntica questão de direito. A finalidade da suspensão não é, portanto, impedir a produção de provas, que podem perecer com o transcurso do tempo, mas sim aguardar a definição da tese jurídica para a aplicar uniformemente a todos os casos.  
Assim, embora correta a decisão quanto ao sobrestamento da Ação Civil Pública em questão, entendo que a aplicação do Tema 1389 do STF não obsta a instrução probatória. A fase instrutória pode e deve prosseguir normalmente, ficando suspensa apenas a prolação de decisão de mérito, até a definição do Tema 1389 pelo Supremo Tribunal Federal.  
É importante destacar, ainda, que a realização de audiência de instrução não causa qualquer prejuízo ao processo ou às partes envolvidas, ao contrário, uma vez que o material probatório estará devidamente preservado e disponível para avaliação posterior do julgador. Preserva-se, assim, o direito das partes à ampla produção de provas, atende-se ao comando constitucional da duração razoável do processo e evita-se o perecimento de provas essenciais à descoberta da verdade real dos fatos. O que se suspende é a decisão sobre a questão jurídica, não a colheita do material fático que permitirá ao magistrado, posteriormente, aplicar corretamente a tese que vier a ser fixada pelo STF. 
(...) 
Diante do exposto, revogo a decisão que indeferiu a liminar para suspender o sobrestamento da Ação Civil Pública nº 1000747-77.2024.5.02.0076 e, por consequência, determinar o regular prosseguimento do feito, com a designação de nova data para realização de audiência de instrução, assegurando-se às partes litigantes a oportunidade de produção da prova oral, mediante a oitiva de depoimentos pessoais e testemunhais que entenderem necessários. Finda a instrução, os autos deverão retornar à situação de sobrestamento, aguardando-se a definição da Suprema Corte sobre a matéria discutida no Tema 1389. 
Segurança parcialmente concedida” (fls. 2-5, e-doc. 9).  

2. A reclamante relata que, “embora tenha reconhecido (...) a aderência do caso ao Tema 1.389 do E. STF, v. acórdão reclamado entendeu pela possibilidade de prosseguimento da instrução probatória sob os argumentos de que (i) não haveria prejuízo às partes; (ii) a suspensão determinada pelo E. STF refere-se à ‘questão jurídica, não à colheita do material fático’; e (iii) a finalidade da suspensão determinada pelo E. STF não seria de impedir a produção de provas, que poderiam perecer com o transcurso do tempo” (fls. 4-5, e-doc. 1).  

Esclarece que “a decisão reclamada desafia a autoridade do E. STF, bem como deixa de observar decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade ao se recusar a suspender de forma imediata a tramitação do processo, determinando, antes de tudo, o prosseguimento de instrução processual” (fl. 7, e-doc. 1).  
   
Explica que “o prejuízo é manifesto, pois foi determinada a designação de audiência de instrução no âmbito de Ação Civil Pública que deveria permanecer sobrestada por determinação do E. STF, por força do Tema 1.389” (fl. 12,
e-doc. 1).  
 
Observa que “a revogação da suspensão da Ação Civil Pública em comento, seguido de regular instrução probatória, viola frontalmente (i) o quanto determinado pelo E. STF no Tema 1.389; (ii) o artigo 1.035, § 5º, do CPC, que determina a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria; e (iii) o artigo 314 do CPC, segundo o qual, decretada a suspensão, não se praticará qualquer ato processual, muito menos a produção de prova e a prolação de sentença, excetuado tão somente pela hipótese de urgências para evitar danos irreparáveis” (fl. 14, e-doc. 1)  
 
Requer medida liminar “para suspender o trâmite da Ação Civil Pública nº 1000747-77.2024.5.02.0076, e o MS – que ensejou esta Reclamação Constitucional –, até a decisão final do E. STF no Tema 1.389, ou subsidiariamente, até o julgamento de mérito desta Reclamação Constitucional” (fl. 18, e-doc. 1).  
 
Pede, no mérito, procedência da reclamação, para “(a) cassar o
v. acórdão reclamado; (b) declarar a nulidade de todos os atos praticados após o indeferimento indevido do sobrestamento; (c) determinar o sobrestamento do processo de origem até o julgamento do paradigma do Tema 1.389 e a prolação de nova decisão pela autoridade reclamada, em estrita observância ao artigo 1.035,
§ 5º, do CPC e à jurisprudência vinculante desta Corte” (fl. 18, e-doc. 1).  

Examinados os elementos dos autos, DECIDO. 

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao suspender o sobrestamento da reclamação trabalhista da origem e determinar a realização de atos de instrução processual, a autoridade reclamada teria descumprido a ordem de suspensão nacional proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.

 5. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo
n. 1.532.603, Relator o Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
 
Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).

6. Na espécie em exame, embora a autoridade reclamada reconheça que a matéria tratada na ação subjacente coincide com aquela submetida a este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral, restabeleceu o andamento processual sob o fundamento de que a ordem de suspensão não alcançaria a prática de atos de instrução.

Essa compreensão desrespeita a autoridade da decisão invocada como paradigma de descumprimento, pois a controvérsia posta na ação civil pública em foco “versa precisamente sobre alegação de fraude em contratos de prestação de serviços com 502 trabalhadores contratados como pessoas jurídicas e autônomos”, pelo que o exame a respeito do ônus probatório e a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas dessa natureza está suspenso até a conclusão do julgamento do Tema 1.389.

7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Mandado de Segurança n. 1010855-68.2025.5.02.0000 e determinar o imediato sobrestamento da Ação Civil Pública n. 1000747-77.2024.5.02.0076 até a conclusão do julgamento
do mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral, ressalvada apenas eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito.

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora